Tribunal: TJDFT
Processo: 0753381-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandra De Santis Desembargadora Plantonista Número do processo: 0753381-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: DANIELA PEIXOTO RAMOS REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CEDIBRA SERVICOS LTDA - ME, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI DESPACHO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, impetrado por DANIELA PEIXOTO RAMOS, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, em 28 de dezembro de 2020, indeferiu a liminar pleiteada nos autos 0737358-85.2020.8.07.0001 (ID - 22400441). A agravante informa que foi deferida tutela de urgência pelo E. Des. César Loyola nos autos do agravo de instrumento 0751017-67.2020.8.07.0000, ID- 21864082, para “determinar a suspensão de descontos em folha de pagamento da agravante, relativos aos empréstimos consignados tomados junto ao BANCO DO BRASIL S/A, até análise do recurso pelo Colegiado”. Afirma que a decisão foi disponibilizada no dia 3/12/2020 e o agravado foi intimado no dia 11/12/2020. Pondera que até a presente data a liminar não foi cumprida, pois a “folha de pagamento da Recorrente referente ao salário de janeiro de 2021 fechou no dia 21/12/2020, ainda com os mesmos descontos ilegais” (ID - 22400450 - Pág. 4). Requer seja determinada intimação, por oficial de justiça, ao Banco do Brasil, em caráter de urgência, a fim de que dê cumprimento à liminar concedida pelo Relator originário, no prazo de 24h, sob pena de multa diária. É o relatório. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se o que está disposto no artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Para a concessão de tutela liminar em sede de Plantão Judiciário, os requisitos são ainda mais rigorosos. Confira: Ato Regimental no 2, de 13/06/2017 “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, verifica-se que a questão não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância. Não há risco de perecimento de direito, uma vez que a tutela já foi deferida para compelir o agravado a suspender os descontos em folha de pagamento da agravante. Como consignado pelo Magistrado a quo, a renovação da intimação do Banco do Brasil não traria utilidade prática, já que a folha de pagamento do mês de janeiro já foi encerrada: "É que a própria parte requerente informa que a folha de pagamento para o mês de janeiro de 2021 está fechada desde o dia 21 de dezembro deste ano. Portanto, não há qualquer utilidade na pretendida renovação da intimação do Banco do Brasil em sede de plantão judiciário, desta vez por oficial de justiça, na medida em que a folha de janeiro já fechou há sete dias. Concluo, então, que o requerimento pode ser apreciado pelo Juízo Natural, após o retorno das atividades forenses, sem que isso importe prejuízo à parte demandante, posto que, conforme já ressaltado, o fechamento da próxima folha se dará apenas no dia 21 de janeiro de 2021". (ID - 22400441 - Pág. 3). Ademais, o argumento trazido pela agravante, de que o agravado teve ciência da decisão no dia 11/12/2020, não significa que houve tempo hábil para dar o devido andamento a ponto de evitar o desconto na folha de pagamento do mês de janeiro. Não há elementos suficientes que demonstrem uma mudança de comportamento do agravado ou, de fato, um efetivo descumprimento da ordem. Ainda que seja possível decréscimo ilegal na folha de pagamento da agravante no próximo mês, o efetivo desconto não foi realizado, pois até que ocorram os créditos salariais na conta corrente de DANIELA, esta poderá ser ressarcida pelo agravado. Tais questões demandam apreciação detida das provas e das ações realizadas pelas partes, o que é incabível em uma análise perfunctória em juízo de plantão. Não se vislumbra também a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Assim, mostra-se razoável aguardar o regular funcionamento desta Corte de Justiça, para que o recurso seja devidamente analisado pelo Relator originário, já que o recesso forense encerra-se no dia 6/01/2021, conforme artigo 60 da Lei 11.697/2008. Assim, tendo em vista que não há risco de perecimento de direito, irreversibilidade dos efeitos da decisão, tampouco extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o retorno do expediente forense ordinário. Indefiro a tutela de urgência. Oportunamente, façam os autos conclusos ao e. Desembargador CÉSAR LOYOLA, Relator do agravo de instrumento 0751017-67.2020.8.07.0000. I. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista